Tribunal: TJDFT
Processo: 0712121-56.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO SAÚDE. INAS/DF. PLAGIOCEFALIA. ÓRTESE CRANIANA. EXCLUSÃO LEGAL E CONTRATUAL. NEGATIVA LEGÍTIMA. RECURSO E REMESSA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido para obrigar o plano de saúde a fornecer órtese craniana ao autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a obrigação do plano de saúde em fornecer órtese craniana em razão de plagiocefalia posicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de plano de saúde não está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de plano de saúde de autogestão.
3.1. Considerando sua natureza, devem ser aplicadas as mesmas regras para o plano de saúde dos servidores públicos do Distrito Federal.
4. No caso dos autos o autor pretende que o plano de saúde forneça órtese para correção de plagiocefalia posicional.
4.1. O art. 10, VII da Lei no 9.656/98 autoriza a exclusão de cobertura do fornecimento de órteses não ligadas ao ato cirúrgico, de forma que a negativa de custeio possui respaldo legal. Ademais, é expressamente excluída da cobertura do contrato de plano de saúde de que o autor é beneficiário. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso e remessa conhecidos e providos. Sentença reformada.
Tese de julgamento: “Considerando a expressa exclusão de cobertura do fornecimento de órteses não ligadas ao ato cirúrgico não é possível obrigar o plano de saúde a custeá-la.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, art. 10, VII. Resolução Normativa no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, art. 17, parágrafo único, II. CPC, art. 85, §2o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ. Acórdão no 1955483 da Relatoria da Desembargadora Carmen Bittencourt na 8a Turma Cível. Acórdão no 1851827 da Relatoria do Desembargador José Firmo Reis Soub na 8a Turma Cível.